Tribunal: CARF
Processo: 11624.720096/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11624.720096/2015-08
ACÓRDÃO
9202-011.400 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
REFLORESTADORA CANAVIEIRAS LTDA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010, 2011
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PROTOCOLADO TEMPESTIVAMENTE.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO.
O requerimento de desistência protocolado após a publicação da pauta de
julgamento, já incluso o processo em pauta, porém observando a
tempestividade imposta pela Portaria CARF no 587, de 2024, deve ser
acolhido e, assim, resultar no não conhecimento do recurso especial por
força do acolhimento da desistência.
Não se conhece o recurso especial de divergência quando o recorrente,
Fazenda Nacional, protocola pedido de desistência do recurso
tempestivamente, observada a norma regulamentar do CARF.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 25 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.400 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720096/2015-08
2
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Procurador (e-fls.
183/197) ― com fundamento legal no inciso II do § 2.o do art. 37 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação a matéria admitida pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 201/204) ― interposto pela Fazenda Nacional, sustentado em dissídio
jurisprudencial no âmbito da competência deste Egrégio Conselho, inconformado com a
interpretação da legislação tributária dada pela veneranda decisão de segunda instância proferida
pela 1.a Turma Ordinária da 4.a Câmara da 2.a Seção, exarada em sessão de 13/09/2022, no
julgamento do recurso voluntário do contribuinte, que lhe deu provimento para restabelecer a
área de preservação permanente declarada, consubstanciada no Acórdão n.o 2401-010.181 (e-fls.
173/181), o qual, no ponto para rediscussão, tratou da matéria (i) “necessidade de Ato
Declaratório Ambiental para a comprovação da área de preservação permanente”, cuja ementa
do recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010, 2011
(...)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL.
Da interpretação sistemática da legislação aplicável (art. 17-O da Lei no 6.938, de
1981, art. 10, parágrafo 7o, da Lei no 9.393, de 1996 e art. 10, Inc. I a VI e § 3o do
Decreto no 4.382, de 2002) resulta que a apresentação de ADA não é meio
exclusivo à prova das áreas de preservação permanente, passível de exclusão da
base de cálculo do ITR, podendo esta ser comprovada por outros meios.
In casu, a existência da área de preservação permanente foi comprovada por
meio de Laudo Técnico.
DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário para restabelecer a área de preservação permanente declarada.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.400 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720096/2015-08
3
Vencido o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro (relator) que negava
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Rayd Santana Ferreira.
Dos Acórdãos Paradigmas
Objetivando demonstrar a alegada divergência jurisprudencial, o recorrente indicou
como paradigma decisão da 2.a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada
no Acórdão n.o 9202-006.824, Processo n.o 10183.720111/2006-92 (ementa transcrita na íntegra,
e-fls. 186/187), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (1)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ISENÇÃO. APRESENTAÇÃO DE ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE LEI
10.165/00. APRESENTAÇÃO APÓS DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. INTEMPESTIVA.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou-se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR em relação as áreas de preservação permanente, passando a ser, regra
geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da Lei n.o
10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17-O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
A apresentação de ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL - ADA após do início da ação
fiscal, é considerada intempestiva, não fazendo jus, assim, à redução da base de
cálculo do ITR.
(...)
Também, indicou-se como paradigma outra decisão da 2.a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, consubstanciada no Acórdão n.o 9202-007.806, Processo n.o
11624.720147/2011-60 (ementa transcrita na integra, e-fls. 187/188), com conteúdo similar, cujo
precedente contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): EMENTA DO ACÓRDÃO PARADIGMA (2)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). GLOSA. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INTEMPESTIVIDADE.
Incabível o acolhimento de Área Preservação Permanente (APP) cujo Ato
Declaratório Ambiental (ADA) foi protocolado após o início da ação fiscal.
Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 54/64), após notificado em 04/09/2015 (e-fl. 51), insurgindo-se contra Auto de Infração para
exigência do Imposto sobre a propriedade Territorial Rural (ITR) referente ao imóvel “Cavalheiros
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.400 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720096/2015-08
4
II” (NIRF 6.033.918-7), com área total declarada 1.374,50 ha, localizado no Município de
Morretes/PR.
Uma das controvérsias é a obrigatoriedade, ou não, de ADA para que seja
reconhecida uma APP e, assim, reduzido o valor do ITR.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão n.o 03-091.318 - 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 100/110),
decidiu, por unanimidade de votos, considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário, por entender, no ponto da rediscussão, que o ADA é obrigatório para reconhecimento
de APP.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 160/170),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia, a Presidência da
4.a Câmara da 2.a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para a matéria
preambularmente destacada, assim estando indicada a matéria para rediscussão e o precedente
quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para a matéria admitida, quando do voto.
Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e reconhecer que não é possível reconhecer APP
sem ADA.
Em recurso especial de divergência, com lastro nos paradigmas informados alhures,
o recorrente pretende rediscutir a matéria (i) “necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a
comprovação da área de preservação permanente”.
Sustenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da legislação
tributária, pois não tem como prosperar o entendimento adotado pela decisão recorrida que
considerou inaplicável a exigência de requerimento tempestivo de ADA para fins de comprovação
de APP.
Das contrarrazões
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.400 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720096/2015-08
5
Não houve contrarrazões pela parte interessada (contribuinte), a despeito de
intimada para tal finalidade (e-fls. 207/208).
Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
Em 09/07/2024 os autos foram inclusos em “Pauta de Julgamento” publicada no
Diário Oficial da União – DOU (Seção 1, Página 52).
Após publicação da pauta, ciente da inclusão do processo na reunião de Julho/2024
deste Colegiado visando o seu julgamento, sobreveio pedido da Fazenda Nacional postulando
pela desistência do recurso em razão da inclusão da matéria discutida (“necessidade de Ato
Declaratório Ambiental para a comprovação da área de preservação permanente”) em temática
de dispensa de contestar e de recorrer da Procuradoria da Fazenda Nacional.
O protocolo do pedido de desistência se deu em 09/07/2024, em horário posterior
a publicação da pauta no DOU, efetivando-se tempestivamente na concepção da Portaria CARF n.o
587, de 11 de abril de 2024, publicada no DOU de 16/04/2024 (Seção 1, página 28), que
regulamentou a apresentação de desistência de recurso especial no CARF.
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência da Fazenda Nacional, para reforma do Acórdão
CARF n.o 2401-010.181, tem por finalidade rediscutir a matéria seguinte com os seus paradigmas:
(i) Matéria: “necessidade de Ato Declaratório Ambiental para a comprovação da
área de preservação permanente”
(i) Paradigma (1): Acórdão 9202-006.824
(i) Paradigma (2): Acórdão 9202-007.806
O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise definitiva quanto ao conhecimento.
O Decreto n.o 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF). Desde logo, destaco especialmente o art. 133, § 1o, e o art. 39, § 2o,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.400 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11624.720096/2015-08
6
todos do Anexo (único) do RICARF/2023, os quais tratam sobre a desistência e o poder de
regulamentação da Presidência do CARF quanto a emissão de atos necessários à aplicação do
Regimento Interno.
Muito bem. O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente
previamente admitidos ao processamento, não deve ser conhecido, considerando fato
superveniente de desistência e formulado a tempo e modo, conforme Portaria CARF n.o 587, de
11 de abril de 2024, publicada no DOU de 16/04/2024 (Seção 1, página 28), que regulamentou a
apresentação de desistência de recurso especial no CARF.
Ora, em 09/07/2024 os autos foram inclusos em “Pauta de Julgamento” publicada
no Diário Oficial da União – DOU (Seção 1, Página 52). Após publicação, ciente da inclusão do
processo na reunião de Julho/2024 deste Colegiado, sobreveio pedido da Fazenda Nacional pela
desistência do recurso em razão da inclusão da matéria discutida em temática de dispensa de
contestar e de recorrer da Procuradoria.
O protocolo do pedido de desistência se deu em 09/07/2024, em horário posterior
a publicação da pauta no DOU, efetivando-se tempestivamente ao se observar o disposto na
portaria regulamentar que tratou especificamente da desistência de recurso especial.
Neste sentido, não se impõe processar e proceder com o julgamento em concepção
ordinária, mas sim impõe-se reconhecer, por acórdão, o acolhimento da desistência e, por
conseguinte, não conhecer o recurso especial motivado pela desistência recursal acatada.
O assunto não é novo neste Colegiado e conta com Precedentes (Acórdãos CARF
ns.o 9202-011.306, 9202-011.307 e 9202-011.308).
A desistência se efetivou em razão do Parecer PGFN n.o 1.329, de 2016, com tema
incluso na Lista de dispensa de contestar e recorrer da Procuradoria, Item 1.25, “a”. A desistência
foi firmada com respaldo no art. 19, VI, “b”, da Lei 10.522, de 2002 combinado com o art. 2.o, VII,
e § 4.o da Portaria 502, de 2016 (na redação dada pela Portaria 19.581, de 2020).
Por conseguinte, não conheço do recurso especial de divergência em razão da
desistência do recurso requerida tempestivamente e acolhida.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 220
DF CARF MF
Original